Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial em procedimento de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, devendo a secretaria observar que se trata de parte representada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403